Tribunal: CARF
Processo: 10660.900634/2015-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.900634/2015-39
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.578 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de outubro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA FISCAL
Recorrente
ACAMPAMENTO NOSSO RECANTO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que adote as
providências discriminadas no voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário manejado pelo contribuinte em epígrafe contra o
Acórdão no 108-000.078, da 3a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil
08, que considerou sua Manifestação de Inconformidade improcedente.
Para melhor contextualização dos fatos, diga-se que o contribuinte apresentou
Declaração de Compensação n° 39848.95092.300114.1.3.04-0205, na qual intentou liquidar
débito de estimativa do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica do mês de dezembro de 2013
com crédito da estimativa de novembro daquele ano, esta supostamente paga a maior.
Ao processar a Dcomp em questão, a Unidade de origem emitiu Despacho
Decisório em 5 de maio de 2015, denegando o direito creditório e, consequentemente, não
homologando a compensação pretendida, sob a justificativa de que o valor da estimativa de
novembro de 2013 fora integralmente utilizado na liquidação da própria estimativa, confessada
na respectiva Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (“DCTF”) no exato
montante do valor pago.
Em 22 de maio de 2015, após a ciência do Despacho Decisório em questão
(ocorrida em 13 de maio daquele ano), a pessoa jurídica retificou a DCTF, dizendo agora que a
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10660.900634/2015-39
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.578 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.900634/2015-39

estimativa de novembro de 2013 teria sido de apenas R$ 4.518,40, contra os R$ 43.143,90
confessados na declaração retificada.
Em 30 de junho de 2014, antes, portanto, da decisão da Unidade de origem, o
Recorrente apresentou a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
(“DIPJ”) alusiva ao ano-calendário 2013. No que importa ao caso, a estimativa de IRPJ de
novembro de 2013 fora informada no valor de R$ 4.518,40 (fl. 53 do processo). Todas as
estimativas mensais daquele ano teriam sido levantadas com base em balanço ou balancete de
suspensão ou redução.
Em decorrência da não homologação da compensação em referência, lavrou-se a
multa isolada de 50% (cinquenta por cento) de que trata o §17 do art. 74 da Lei n° 9.430, de 27
de dezembro de 1996. A penalidade aplicada é objeto do processo administrativo fiscal n°
11080.736215/2019-54.
A alegação de defesa contida em sua Manifestação de Inconformidade resume-se
a: erro de fato cometido no preenchimento de DCTF retificada, defendendo ser correto o valor da
estimativa de novembro declarado na retificadora; e equívoco na apresentação da Dcomp, por
compreender que “na apuração do acumulado da base tributária e o acumulado do IRPJ
devido/recolhido, automaticamente vão se ajustando, não havendo a necessidade de se socorrer
do PER/DCOMP”.
A decisão recorrida se funda na impossibilidade de se admitir o erro de fato
alegado pelo contribuinte, cuja consequência seria o reconhecimento do direito creditório em seu
favor, sem que o recorrente se desincumba de seu ônus probatório, ou seja, sem que traga aos
autos a documentação de suporte a comprovar o suposto erro cometido no preenchimento da
DCTF retificada. Assim, levando-se em conta tão somente os dados e declarações de que a
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (“RFB”) dispõe em suas bases (PER/Dcomp,
documentos de arrecadação, DCTFs e DIPJ alimentados no processo), julgou improcedente a
Manifestação.
Em sede de Recurso Voluntário, o Recorrente repete os argumentos da
Manifestação de Inconformidade, sem trazer qualquer comprovação do erro de fato
supostamente cometido no preenchimento de DCTF.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso é tempestivo e reúne os demais requisitos para sua admissibilidade.
Logo, dele conheço.
A questão nuclear do presente contencioso administrativo é o suposto
cometimento de erro de fato no preenchimento da DCTF que veio a ser retificada após a ciência
do Despacho Decisório pelo Recorrente.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.578 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.900634/2015-39

A possibilidade do contribuinte retificar DCTF após a emissão de Despacho
Decisório da Unidade que jurisdiciona o sujeito passivo foi muito bem enfrentada pelo colegiado
a quo, amparada no Parecer Normativo Cosit n° 2, de 28 de agosto de 2015, publicado no Diário
Oficial da União de 1° de setembro de 2015, cuja respectiva ementa se reproduz adiante:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA
DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA
DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo.
O procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide
tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão
do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo
deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao
direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a
não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise
da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do
PER/DCOMP.
A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de
alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios.
O valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar
disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação,
por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise
do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.578 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.900634/2015-39

jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8, de 3
de setembro de 2014, itens 46 a 53.
Dispositivos Legais. arts. 147, 150, 165 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(CTN); arts. 348 e 353 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo
Civil (CPC); art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 13 de junho de 1984; art. 18 da MP no
2.189-49, de 23 de agosto de 2001; arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996; Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro de 2010; Instrução
Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012; Parecer Normativo RFB no 8, de
3 de setembro de 2014.
Em que pese a decisão recorrida indicar que a DIPJ apresentada pelo contribuinte
estaria em sintonia com os demais elementos então disponíveis, equivocou-se ao ignorar que o
valor da estimativa de IRPJ de novembro de 2013 fora informada no exato montante confessado
pelo Recorrente na referida DCTF retificadora, sendo certo que a pessoa jurídica apresentara a
dita DIPJ antes da prolação do Despacho Decisório e da própria retificação da DCTF.
Assim, há, no presente caso, dúvida razoável quanto ao real valor da estimativa de
IRPJ de novembro de 2013, outrora devida pelo Recorrente. A aferição do seu efetivo montante
é medida que se impõe para o julgamento da lide, bem como do Recurso Voluntário contra a
decisão de improcedência da impugnação referente à penalidade aplicada pela autoridade fiscal,
objeto do processo decorrente n° 11080.736215/2019-54.
Portanto, considerada a divergência de valor da estimativa de novembro de 2013
observada em declarações apresentadas à RFB pelo Recorrente, e a compensação da estimativa
de dezembro daquele ano, cuja não homologação resultou na aplicação de penalidade, voto por
converter o julgamento em diligência, para que a Unidade de origem adote as seguintes
providências:
1 - intime a pessoa jurídica a fornecer cópia dos balanços/balancetes de
suspensão/redução de novembro e dezembro de 2013 e do Livro de Apuração do Lucro Real
(“Lalur”), alusivo ao ano-calendário 2013, e a apresentar memória de cálculo complementar que
entenda ser necessária à comprovação do saldo a pagar das estimativas de IRPJ em referência;
2 - certifique se os dados dos balanços/balancetes referidos, fornecidos pelo
Recorrente em resposta à intimação fiscal, convergem para os contidos na correspondente
Escrituração Contábil Digital (“ECD”) disponível no Sistema Público de Escrituração Digital
(“SPED”), a ser obtida no referido Sistema após a ciência do Termo de Intimação;
3 - caso a ECD não esteja disponível no SPED, verificação a ser feita antes de
emitido o Termo de Intimação, intime o contribuinte a apresentar a escrituração contábil do ano-
calendário 2013 para viabilização de posterior cotejo de que trata o item anterior;
4 – verifique se a base de cálculo do Imposto de Renda dos meses de novembro e
dezembro de 2013 informada na DIPJ converge para a demonstrada nos balanços/balancetes em
tela;
5 - verifique se o saldo a pagar das estimativas de IRPJ de novembro e de
dezembro de 2013 está evidenciado no Lalur;
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.578 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.900634/2015-39

6 - verifique, nos sistemas da RFB, se o valor supostamente pago a maior,
referente à estimativa de IRPJ de novembro de 2013, encontra-se disponível ou alocado (ao
próprio débito ou a outros);
7 - verifique como se deu a quitação do efetivo valor da estimativa de IRPJ de
dezembro de 2013, mediante análise de, dentre outros, documentos de arrecadação, DCTFs
(original e eventuais retificadoras, informando as datas em que encaminhadas à RFB pelo
contribuinte) e PER/Dcomps;
8 - adote as medidas complementares que considerar pertinentes ao
esclarecimento dos fatos;
9 - elabore Relatório conclusivo, indicando o real valor da estimativa de IRPJ de
novembro de 2013, a (in)disponibilidade do pagamento supostamente efetuado a maior, os meios
empregados pelo sujeito passivo na quitação do efetivo valor da estimativa de IRPJ de dezembro
de 2013 e o que mais entender relevante;
10 - dê ciência ao Recorrente do Relatório conclusivo em referência,
oportunizando, à pessoa jurídica, a produção de contrarrazões no prazo de 30 (trinta) dias; e
11 - esgotado o prazo referido, com ou sem manifestação do Recorrente, devolva
o processo ao CARF, para conclusão do julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva
Fl. 131
DF CARF MF
Original